Tribunal: TJDFT
Processo: 0727595-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727595-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO MARTINS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Agravante, em 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados em contrarrazões pela Agravada TERRACAP no id. 39898309/39898334. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora